Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707703-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: DENISE CRISTINA AUN DE BARROS, JOSE ROBERTO ALVES SILVA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos executados no feito de origem. I. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora